Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÕES PESSOAIS. FRUSTRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, após reconverter provisoriamente pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de prisão após a reconversão provisória de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado para início do cumprimento da sanção penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade encontra fundamento legal nos artigos 44, § 4°, do Código Penal, e 181, § 1°, alínea "a", da Lei de Execução Penal, quando o sentenciado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital.
4. A expedição de mandado de prisão constitui medida necessária para efetivação da reconversão provisória, permitindo a localização do sentenciado para posterior audiência de justificação, na qual terá a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. A não expedição do mandado de prisão torna ineficaz a própria reconversão, potencializando o risco de ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, além de premiar a conduta daquele que se furta ao cumprimento da sanção penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, § 4°; Lei de Execução Penal, artigo 181, § 1°, alínea "a".